Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736111-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO BATISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido contra JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelas agravantes e a expedição de ofícios a instituições para pesquisa de bens do executado. Em suas razões (ID 75574111), alegam que: 1) não têm condições de arcar com os custos do processo; 2) passam por dificuldades financeiras; 3) a execução objetiva o recebimento de R$ 162.961,61; 4) todas as pesquisas de bens foram infrutíferas; 5) o crédito permanece inadimplido há longo tempo; 6) requereram e obtiveram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora; 7) mesmo com o redirecionamento da execução para o sócio, não localizaram bens do devedor; 8) a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG, FENASEG e PREVJUD é cabível; 9) o dever de cooperação é aplicável a todas as partes do processo; 10) o juiz deve adotar uma postura ativa; 11) o art. 139, IV, do Código de Processo Civil permite a adoção de medidas atípicas para satisfação da obrigação; 12) o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação; 13) o comportamento do executado se revela dissimulado e atentatório à dignidade da justiça; 14) demonstraram o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a expedição dos ofícios. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data do Julgamento: 27/09/2021, DJe: 30/09/2021)” Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O pedido de concessão da gratuidade não está acompanhado de argumentos ou documentos que indiquem a hipossuficiência. Os documentos não demonstram que a realização do preparo comprometerá a subsistência da parte, especialmente ao se considerar os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 dias, efetuarem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator